Tribunal: TJMT
Processo: 0006965-59.1998.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006965-59.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME BEZERRA DE CASTRO - CPF: 449.387.057-53 (APELANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), EDNA BELLEZONI LOIOLA GONCALVES - CPF: 294.015.518-63 (ADVOGADO), SUELY SANTOS ARAUJO - CPF: 523.294.291-34 (APELANTE), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA - CNPJ: 03.408.844/0001-64 (APELADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JULIANO COELHO BRIANTI - CPF: 651.923.461-34 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SUELY SANTOS ARAUJO - CPF: 523.294.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO – QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
– JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – PROCEDIMENTO UNILATERAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO –

SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO PROVIDO
.

A exclusão de sócio pela quebra da
affectio societatis
reveste-se de medida extrema que demanda inequívoca comprovação de justa causa, mediante robusta prova de ato praticado pelo sócio excluído prejudicial à atividade desenvolvida pela sociedade.

A existência de Cláusula de Contrato Social que autoriza a maioria dos sócios deliberarem sobre alteração contratual, não possui condão de dispensar a observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, quando a alteração envolver a exclusão de sócio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0006965-59.1998.8.11.0041

APELANTE:

GUILHERME BEZERRA DE CASTRO

APELADO:

I
NSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABÁ LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME BEZERRA DE CASTRO
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes
os pedidos formulados na
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual inerentes à exclusão de sócios do instituto apelado e condenou o autor da ação ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id 11607599).

Os embargos declaratórios (Id 116076952) opostos pelo ora apelante resultaram infrutíferos (Id 116076956).

Inconformado, o apelante aforou o presente recurso (Id 116076958) sob a alegação, em síntese, de
“ter sido excluído, sem razão alguma, dos quadros societários da empresa Recorrida”
(sic).

Informa que em fevereiro/1998 recebeu notificação extrajudicial com a notícia de sua exclusão do quadro societário da apelada, e que
“
os valores a que tinha direito referentes a sua cota parte do capital social fora creditado em uma conta corrente disponível até a data 22.08.1998, quando, após, seriam depositados em juízo
”
(sic).

Assevera que as alegações da recorrida “
não configuram justa causa e tampouco se relacionam com a sociedade em si, mas tão somente com a vida profissional do Recorrente, não tendo o condão de justificar a sua exclusão da sociedade”
(sic).

O apelante acrescenta não ter praticado
“concorrência desleal”
e menciona que os demais sócios fundaram outra empresa (Oncomed) do mesmo ramo.

Argumenta ainda que a alteração contratual ocorreu
“
sem a realização de assembleia com participação de todos os sócios, sem devido processo legal, sem direito a ampla defesa e contraditório, o que revelou que a finalidade fora atender o livre arbítrio dos sócios e por total abuso de poder motivado por cunho pessoal”

(sic).

A par desses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos conforme indicados na peça inaugural,
“invertendo a condenação ora imposta na sentença”

(sic).

Nas contrarrazões (Id 116076963), o apelado argui preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, sob a justificativa de que o apelo apresenta
“mera repetição da tese inicial sem colacionar qualquer paralelo com o fundamento da decisão recorrida”

(sic).

Quanto à matéria de fundo, invoca a legislação vigente à época dos fatos, os dispositivos do Contrato Social e o conteúdo da prova oral, como elementos suficientes para fundamentar a regularidade no procedimento de exclusão do apelante do quadro societário.

Por fim, refuta todos os apontamentos do apelante, e requer o desprovimento recursal, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Certificado o preparo recursal (Id 116434998).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso envolve ação declaratória de nulidade de cláusula contratual de exclusão de sócio do quadro societário, ajuizada no ano de 1998, tendo alcançado sentença em primeiro grau de jurisdição que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou nula a alteração contratual que excluiu dois sócios da empresa apelada.

Em sede recursal, o e. TJMT acolheu matéria preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, embora

o pedido de julgamento antecipado tenha sido efetuado pelo próprio instituto requerido – então apelante, por entender que a questão era complexa e dependia da produção de prova oral postulada pela parte requerida, determinando, assim, a anulação da sentença e ordenado o retorno dos autos a origem, cujos efeitos restaram mantidos ante a negativa de seguimento do Recurso Especial e desprovimento do Agravo Regimental (no REsp).

Retornado os autos ao juízo
a quo
e materializada a produção da prova oral, sobreveio a notícia de acordo celebrado entre o instituto requerido e um dos autores da ação (Suely Santos Araújo), sendo regularmente
homologado
por aquele Juízo quando da realização da audiência de instrução e julgamento na data de
23/05/2017
(fls. 526 e verso – Id 116075991),
sem, contudo, que fosse acostada a minuta respectiva
, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) Aberta a audiência foram constatadas as presenças acima.
As partes informaram que celebraram um acordo parcial nos seguintes termos: “Acordam as partes: Suely Santos Araujo e a parte requerida, quanto a desistência desta da ação sem quaisquer ônus processuais, bem como honorários advocatícios”.
O feito prosseguirá em relação ao autor Guilherme Bezerra de Castro, o qual será ouvido nesta oportunidade. Foram ouvidas em depoimento pessoal, o Sr. Guilherme Bezerra de Castro e a representante da parte requerida, conforme termos em anexo. Quando do depoimento pessoal da Representante da parte requerida, foi apresentado pelo douto advogado da parte autora dois documentos, os quais houve a determinação de juntada aos autos. Na sequência, foi ouvida uma testemunha arrolada pela parte requerida, conforme termo em anexo. O douto advogado da parte requerida informou que a testemunha Henrique Bom Despacho não pode comparecer à esta audiência, em virtude de viagem ao exterior, conforme documentos apresentados, notadamente carimbo da imigração francesa datado de 21 de maio de 2017. DELIBERAÇÕES:
HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes Suely Santos Araújo e Instituto de Tumores e Cuid. Paliativos de Cuiabá Ltda, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma art.487, inc. III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015), devendo a ação prosseguir em relação ao autor Guilherme Bezerra de Castro e a parte requerida. Determino a exclusão da Sra. Suely Santos Araújo do polo ativo da lide, devendo ser feito as retificações necessárias
. (...)”

O feito então seguiu com sua regular tramitação em relação ao autor remanescente, com a apresentação de alegações finais por ambas as partes, sobrevindo, ao final, a sentença objurgada, julgando improcedente o pedido posto na inicial.

Inconformado com o teor da referida sentença, o recorrente interpõe o presente recurso apelatório, alegando, em suma, que sua exclusão se deu de forma irregular, diante da ausência de justa causa e da realização dos procedimentos legais.

Por ocasião das contrarrazões, o instituto apelado alegou matéria preliminar inerente à ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a arguição de que o apelo apresenta
“mera repetição da tese inicial sem colacionar qualquer paralelo com o fundamento da decisão recorrida”
(sic).

Preliminar

Pelo
princípio
da
dialeticidade, no recuso da apelação deve constar todos os requisitos dispostos no art.
1010 do Código de Processo Civil.

No presente apelo, verifica-se que a
exposição do fato e do direito, o combate aos fundamentos do ato sentencial, bem como as razões do pedido de sua reforma, está suficientemente averbado na peça recursal.

Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

Não fosse o suficiente, o entendimento pacífico dos Tribunais Superior é no sentido de que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019), pelo que a
rejeito
.

Mérito

Quanto ao mérito do recurso, vê-se que o ponto nevrálgico envolve aferir se os fundamentos aplicados na sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de cláusula contratual, devem prevalecer ou se merecem alguma modificação.

Após minucioso exame de todos os documentos encartados nos autos de origem, assim como, após ouvir todos os áudios inerentes aos depoimentos do apelante e da representante do instituto apelado, bem como às oitivas colhidas de duas testemunhas arroladas por este, denota-se que o apelo merece prosperar.

Embora a
exclusão
do
sócio
seja um direito da sociedade para fins de se defender contra quem põe em risco a permanência de suas atividades, exige-se a comprovação da existência de falta grave, compreendidas estas como aquelas que impedem o prosseguimento normal da atividade, de forma que a
exclusão
do
sócio
venha a se tornar a única forma de proteger a organização empresarial.

Extrai-se dos autos que a exclusão do ora apelante do quadro societário ocorreu de forma
unilateral
, tendo este conhecimento através de notificação extrajudicial expedida nos seguintes termos:

“
Notificamos VV.SS. que, por deliberação dos sócios que detêm a maioria das cotas do
Instituto de Tumores de Cuiabá S/C Ltda.
, inscrito no CGC/MF sob o número 00.124.690/0001-90, foi decidido, em vinte e três de janeiro de hum mil novecentos e noventa e oito (23.01.98), que os sócios
Guilherme Bezerra de Castro
, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na rua Marechal Deodoro, n° 1.216, nesta capital, e inscrito no CPF/MF sob o número 449.387.057-53 e
Suely Santos Araújo
, brasileira, solteira, médica, residente e domiciliada na Av. Don Bosco, n° 1.475, nesta capital, e inscrita no CPF/MF sob número 523.294.291-34,
ficam excluídos desta sociedade através da sua Quarta Alteração Contratual
,
devidamente registrada no 1o Serviço Notarial e Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas desta comarca, sob protocolo n° 222.945 e registro n° 197.776, em três de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e oito (03/02/98), devendo ambos os sócios receber os valores a que têm direito, cabendo ao primeiro, R$-489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais), e à segunda, R$-675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), correspondentes às suas cotas partes de 16,30% (dezesseis inteiros e trinta centésimos por cento) e 22,50 (vinte e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento), respectivamente do Capital Social, os quais estão creditados em contas-correntes individuais nesta sociedade à disposição dos mesmos até a data de vinte e dois de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e oito (22.02.98), quando serão depositados judicialmente para os devidos fins, ficando ambos, nesta oportunidade, devidamente notificados, com fulcro na cláusula décima do Contrato Social consolidado.”
– fl. 34 (com destaques no original)

A aludida alteração contratual, levada a registro no Cartório do 1o Serviço Notarial de Cuiabá, tem o seguinte teor:

“GILMAR FERRREIRA DO ESPIRITO SANTO, FRANCISCO AURÉLIO DA SILVA CAMPOS FILHO, MARA VÂNIA VIEIRA DA SILVA, CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO, na qualidade de sócios responsáveis pela empresa Instituto de Tumores de Cuiabá S/C Ltda, estabelecida nesta capital, vem requerer junto a Vossa Senhoria o Registro de alteração do Contrato Social. Para tanto, fazemos juntar a este, toda a documentação necessária, assim como apresentar os motivos determinantes da exclusão dos sócios GUILHERME BEZERRA DE CASTRO e SUELY SANTOS ARAÚJO, que
praticaram atos contrários e frontalmente prejudiciais aos interesses da sociedade
, inclusive com a participação destes sócios excluídos no Instituto Cuiabano de Radioterapia S/C Ltda., que possui os mesmos objetivos sociais e, portanto, trata-se de concorrente direto desta sociedade, sendo mesmo tal fato, no entender dos sócios que representam a maioria, ato incompatível com os preceitos de ética médica, fazendo, desta forma, perecer por completo o affictio societatis, então existente na sociedade, imprescindível para a existência de confiança mútua e colaboração ativa entre os sócios, fatores que determinaram a exclusão daqueles sócios.”
– fl. 18 (grifos nossos)

O quadro societário do instituto apelado apresentava-se composto, à época dos fatos, por sete sócios, sendo que desses, quatro sócios (
Gilmar Ferrreira do Espírito Santo, Francisco Aurélio da Silva Campos Filho, Mara Vânia Vieira da Silva e Cristina Guimarães Inocêncio)
formalizaram o afastamento de
dois sócios (Guilherme Bezerra de Castro e Suely Santos Araújo).

Os motivos determinantes para a exclusão dos sócios teriam sido a prática de “
atos contrários e frontalmente prejudiciais aos interesses da sociedade, inclusive com a participação destes sócios excluídos no Instituto Cuiabano de Radioterapia S/C Ltda., que possui os mesmos objetivos sociais
” (sic). Afirmaram ainda que houve o perecimento do
affectio societatis
(ânimo de associar-se para constituir sociedade).

A
affectio

societatis
é um dos requisitos para o contrato de sociedade, que se exterioriza pela vontade comum dos
sócios
de que o empreendimento prospere, em prol da própria sociedade e da atividade por ela desenvolvida.

É cediço que quando se pretende excluir um dos sócios pela perda da
affectio societatis
, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto à necessidade de demonstração da existência de falta grave para tanto. Implica dizer que
simples quebra do ânimo de se associar
é
insuficiente
para garantir a
exclusão
de um sócio, sendo necessária a comprovação da justa causa ou motivo legítimo.

Portanto, para exclusão de sócio, não basta a alegação de

quebra da
affectio societatis
, mas a demonstração de justa

causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra
.

No caso concreto, os argumentos lançados pela parte apelada, a meu ver, são insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de justa causa ou motivo legítimo.

O argumento de que o sócio excluído (apelante) constituiu uma nova empresa com o mesmo objeto social e com isso produziu concorrência desleal, se mostra controverso nos autos.

E digo isso pela simples análise dos documentos de constituição das empresas mencionadas, corroborado pelo teor dos depoimentos colhidos, donde se extrai os seguintes objetos sociais dos três estabelecimentos, a saber: o do apelado (INSTITUTO DE TUMORES DE CUIABÁ S/C LTDA.), constituído em 07 de julho de 1994 pelos sócios FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, FRANCISCO AURELIO DA SILVA CAMPOS FILHO, MARA VANIA VIEIRA DA SILVA e CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO (além do ora apelante e da ex-sócia Suely Santos Araújo – fls. 25/30, Id
116075987
), atuava na especialização de quimioterapia.

Já a sociedade da qual integrou o sócio excluído/apelante, juntamente com o Dr. RODRIGO TEIXEIRA MOTA (I
NSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA S/C LTDA), em 26/08/1996, atuava, como diz o próprio nome, com radioterapia (fls. 78/81 – 116075987), ou seja, as empresas do apelante e apelados prestavam serviços que se complementavam, e não concorrentes, no tratamento de oncologia.

Por outro lado, a empresa ONCOMED – CLÍNICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CÂNCER S/C LTDA. foi criada pelos sócios CRISTINA GUIMARÃES INOCÊNCIO e GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO (além da sócia retirante Suely Santos Araújo), na data de 10 de junho de 1996, dois meses antes de o apelante criar a empresa dele, era especializada em quimioterapia e também em radioterapia (fls. 31/33 – Id 116075987), ou seja, a mesma atividade das empresas do apelante e dos demais sócios integrantes do instituto apelado, e mesmo assim não foram tidos como desleais.

Há de se concluir que, se a empresa do autor atuava na prestação de serviços médicos envolvendo cânceres, mas possuindo métodos distintos para o tratamento da neoplasia (quimioterapia), assim como modalidades de atendimento ao público (SUS, convênios privados e particulares), não se pode afirmar, apenas por tais fatos, que houve a quebra da
afecctio societatis
.

Portanto, não há provas nos autos de que o sócio excluído (apelante) tenha praticado atos a consubstanciar a alegada “concorrência desleal”, tampouco comprovação de prejuízos produzidos em desfavor do instituto apelado.

Vale ressaltar que o autor-apelante foi reintegrado aos quadros societários do instituto recorrido por meio de liminar concedida no bojo da medida cautelar incidental no. 1143-89.1998.811.0041 (Código 157556 – no. antigo: 4247/1998), bem como determinado o pagamento do
pro labore
,

sendo esta ação ajuizada por
dependência
, e seus efeitos confirmados por

este Sodalício, tanto por meio do julgamento do RAI no. 22545/1998, cuja relatoria coube ao e. Des. Odiles Freitas Souza, como também da Exceção de Suspeição no. 36908/1998, de relatoria do e. Des. Atahide Monteiro da Silva – nesta última veiculando suposto parentesco com a condutora do feito (então juíza Helena Maria Bezerra Ramos), sendo referida ação incidental, ao final, julgada procedente, para o fim de confirmar a liminar outrora concedida em seu favor, cujos termos, no ponto de interesse, conforme extraído no site de andamento processual desta Corte Justiça, restaram assim redigidos:

“(...) As medidas cautelares não têm um fim em si mesmas, elas existem para servir ao processo principal, assegurando a utilidade e eficácia do provimento jurisdicional nele solicitado.

Para que a parte postule a concessão de um provimento cautelar não é necessário que, efetivamente, tenha um direito liquido e certo a ser tutelado na ação principal; basta que a existência desse direito pareça verossímel.

As ações cautelares se assentam no fumus boni juris e no periculum in mora.

Embora o que se exija seja a demonstração da aparência do direito subjetivo material alegado, é natural que o juiz, verificando na sentença da ação principal que aquela aparência corresponde a realidade, torne definitivo o direito da requerente pleiteado em sede de liminar.

Assim,
a matéria de mérito sendo a mesma que está sendo discutida na ação principal cabe apenas à esta magistrada nestes autos decidir em tornar definitiva a liminar concedida às fls. 40/43
, quanto ao requerimento de fls. 443/444, este deverá ser feito na liquidação de sentença para apurar o pró-labore, eis que, os autos cautelares servem apenas para garantir medida de urgência.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta cautelar
, CONDENANDO a requerida nas custas e despesas processuais e em honorários advocatícios que arbitro com observância ao art. 20 § 4o do CPC em R$ 3.000,00 (três mil reais).

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de maio de 2004.”

Além disso, tem-se que eventual migração isolada de determinado paciente/cliente de uma unidade clínica para outra, não possuiu o cunho de, por si só, caracterizar concorrência desleal, sobretudo porque é público e notório que o paciente mantém vínculo de confiança com o profissional da Medicina que o assiste no tratamento clínico, independente do estabelecimento comercial que esteja atuando.

Em outros termos, inexiste nos autos comprovação de procedimento adotado na própria esfera médica, correspondente a eventual conduta praticada pelo apelante incompatível aos preceitos de ética médica, de modo que por tão só elemento não poderia, jamais, o sócio apelante ser excluído da sociedade empresarial, sobretudo pela total falta de prova nesse sentido.

E quanto ao episódio narrado como “arrombamento de geladeira” – que sequer foi mencionado pela digna julgadora singular, esta se mostra totalmente inócua à dar azo à exclusão unilateral, já que o próprio apelante confirmou que efetivamente rompeu o cadeado porque precisava de um medicamento para atendimento, tendo ocorrido no início do expediente e em decorrência da ausência da funcionária que possuía a respectiva chave, traduzindo em ato isolado não desconstituída a sua versão no contexto fático.

No mais, o que se vê nos autos e nas contrarrazões recursais, são teses argumentativas para justificar a exclusão na forma como realizada diante da ausência de normatização específica.

A exclusão de um dos
sócios
é medida drástica e excepcional que somente se dá por “
justa

causa
”, mediante prova cabal de que o
sócio
praticou ato que possa colocar em risco a continuidade da empresa pela prática de atos graves, e, por consequência, esteja este agindo de forma nociva à sociedade.

No caso concreto, ausente no contexto probatório, a demonstração da prova cabal de que o apelante tenha praticado ato grave e contrário ao regular exercício da atividade do instituto apelado, não há razões a consubstanciar sua exclusão da sociedade por justa causa.

Ressalte-se, ao fim, que muito embora evidenciado nos autos o surgimento de animosidade e divergências pessoais entre as partes, consoante se afere dos depoimentos prestados judicialmente, estas, por si sós, não são suficientes para sedimentar a exclusão do sócio na forma como efetuada, pelo que a sentença não merece ser ratificada.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso coaduna com esse entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO GERENTE – CAPACIDADE DE ADMINISTRAÇÃO – QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS – INSUFICIÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

Não é possível a exclusão de sócio gerente quando não comprovados os motivos autorizadores. Não é possível a exclusão de sócio somente com a alegação de quebra da affecto societatis
.”
(AI: 01654425020148110000 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgamento: 19/05/2015, Publicação: 13/10/2015)

Não obstante a insuficiência de prova para demonstrar cabalmente a ocorrência da justa causa, verifica-se ainda anomalia no procedimento realizado de forma unilateral.

A exclusão do sócio apelante ocorreu no ano 1998, período que a matéria orientava-se pelo Código Comercial de 1850 e o Decreto no. 3.708/1919, porém sem regular especificamente o tema na forma como se materializou o episódio em comento.

Do mesmo modo, o documento de constituição do instituto apelado não disciplina expressamente o ponto.

Em que pese o contrato social do instituto apelado contenha previsão para que as deliberações sociais que impliquem em alterações contratuais possam ser tomadas por sócios que representem a maioria do capital social, referida cláusula contratual não possui o condão de prescindir da ad
oção dos basilares procedimentos a preservarem os consagrados princípios da ampla defesa e do contraditório, não observados no caso concreto.

Inexistiu notificação prévia ao ato de exclusão, assim como não houve convocação para assembleia de alteração contratual inerente ao afastamento do apelante do quadro societário.

O próprio Contador do instituto apelado afirmou durante inquirição em audiência de instrução que sequer realizou balanço ou levantamento patrimonial na ocasião da exclusão do sócio.

A exclusão, sem o respeito ao devido processo legal, isto é, sem que tenha sido conferida oportunidade para que o sócio expulso pudesse apresentar defesa, resulta em ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, estampados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Atento ao vácuo na legislação regente da matéria à época dos fatos (1998), o legislador infraconstitucional, ao editar a Lei no. 10.406/2002, equacionou a lacuna, consoante expressamente elencado no parágrafo único do art. 1085 do Código Civil,
in verbis
:

“Parágrafo único: a exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercido do direito de defesa.”

As violações a direitos fundamentais não observados nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado, devem ser totalmente rechaçadas.

O c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO
E DA
AMPLA

DEFESA
.

A
exclusão
de
sócio
da sociedade médica sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa configura a nulidade do ato.

Deliberação tomada em reunião de diretoria sem que a sócia excluída tenha sido notificada deve ser anulada.

O princípio constitucional da
ampla

defesa
e do
contraditório
, conforme jurisprudência do STF se aplica também às relações privadas.”
(
RE 201819
, Rel. Min. Gilmar Mendes – Destaquei)

No mesmo trilhar, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO MINORITÁRIO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.085 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE
– VENDA DE MOTOCICLETA COM MANDATO DE PROCURAÇÃO REALIZADA APÓS A MORTE DO OUTORGANTES – VEDAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. Nos termos do Art. 1.085 do CC,
a exclusão administrativa de sócio da sociedade exige previsão contratual e o resguardo do exercício do direito de defesa.
A procuração cessa seus efeitos com a morte do outorgante, tornando nulo o negócio celebrado por intermédio dela após a morte do outorgante, consoante Art. 682, II, do CC. Afasta-se a alegação de doação inoficiosa se não comprovado que o valor dos bens supostamente doados exceda o que o doador poderia dispor no momento da liberalidade.”
(TJ-MT – AC: 00073288920118110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/10/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020)

“Agravo. Direito Empresarial. Sociedade Limitada.
Exclusão extrajudicial de sócio minoritário. Alegação de falta grave. Agravado que se recusou a assinar empréstimo em nome da sociedade para investimento em novo empreendimento. Ficha cadastral do outro restaurante que possui como sócio apenas o agravante. Comportamento do agravado que, além de não configurar falta grave, mostra-se prudente. Empreendimento alheio à sociedade agravante. Irregularidade da exclusão extrajudicial. Necessidade de administração provisória conjunta. Prova dos autos que, por ora, impede o reconhecimento da exclusão, vez que não comprovada a prática de falta grave pelo sócio minoritário.
Decisão mantida. Agravo desprovido.”
(TJ-SP – AI: 20806613420208260000 SP 2080661-34.2020.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 19/05/2020, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SÓCIO – EXCLUSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO ESTATUTO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – COMPETÊNCIA ASSEMBLEAR E NÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA – INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO – REINTEGRAÇÃO CONFIRMADA.
O devido processo legal há que ser observado não apenas na via judicial, mas também no âmbito das relações privadas, até mesmo, quanto a eventuais vícios de origem. Se não houve a apreciação da Assembleia Geral no processo de exclusão do sócio, ou não existe nos autos a comprovação da sua realização, impõe-se a invalidação do procedimento administrativo disciplinar que culminou na exclusão do sócio
.”
(TJ-MG – AC: 10000181329889001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 20/03/2019)

“Apelação cível.
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Exclusão extrajudicial de sócio minoritário. Ausência de cláusula autorizadora. Deliberação deficientemente fundamentada.
1. Sob a égide do Código Civil de 2003, a possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio minoritário está condicionada à presença de cláusula autorizadora expressa no contrato social. A cláusula que, genericamente, trata da retirada de sócio por "interdição" ou "inabilitação", está em verdade a tratar de hipóteses de perda da capacidade civil, não podendo ser interpretada com tamanha elasticidade a comportar substituir-se à cláusula específica e excepcional exigida pelo art. 1.085, caput, do Código Civil de 2003.2.
O legislador do Novo Código Civil, ao referir-se, no caput do art. 1.085, a "atos de inegável gravidade" que põem "em risco a continuidade da empresa", revelou que a exclusão extrajudicial de sócio minoritário não pode ter por fundamento a simples perda da affectio societatis, a despeito da jurisprudência que, sob a égide do Código anterior, vinha se firmando em sentido exatamente oposto.
3. Considerado o princípio da ampla defesa, prestigiado no § 1o do mesmo artigo do Código Civil, e considerada a gravidade do ato, há de ser devidamente fundamentada, na respectiva ata assemblear, a deliberação da maioria dos sócios de exclusão extrajudicial de minoritário, sob pena de absoluta nulidade, impassível de convalidação em sede de dilação probatória em processo judicial.4. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ – APL: 00856039220078190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 2 VARA EMPRESARIAL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 07/07/2009, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2009)

Diante desse contexto, ausente nos autos a comprovação inequívoca de que o apelante tenha praticado falta grave a ponto de comprometer o prosseguimento normal do exercício da atividade do instituto apelado, corroborado ainda pela demonstração que a sua exclusão do quadro societário se deu ao arrepio dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, impõe-se o acolhimento do apelo recursal.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GUILHERME BEZERRA DE CASTRO
, para reformar a sentença recorrida (Id 11607999) e declarar nula a Quarta Alteração Contratual do
Instituto de Tumores de Cuiabá S/C Ltda. levada ao registro em Cartório do 1o Serviço Notarial desta capital na data de 23/01/1998 (Id 116075987).

Por com consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de custas e despesas processuais e a suportar honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022